Tribunal: STF
Processo: HC 184015
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS COLETIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGADA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE ABUSO DE PODER, ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o habeas corpus lá impetrado, HC 571.169.
    Colhe-se dos autos que a Defensoria Pública do Estado do Amazonas impetrou habeas corpus coletivo perante o Tribunal de Justiça, em favor de “todas as presas acusadas ou condenadas pelo crime de tráfico de drogas, que ostentam a condição de gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos, custodiadas nos estabelecimentos prisionais do Estado do Amazonas”. Contudo, o pedido liminar foi indeferido.
    Irresignada, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.
    Sobreveio a presente impetração, na qual se aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pleito defensivo.
    Aduz que “a política criminal que dá sustentáculo aos fundamentos utilizados pelo Desembargador para amparar a negativa da liminar e que sequer foi analisada concretamente pelo Ministro Relator do STJ é totalmente teratológica e desconectada da realidade fático-jurídica vigente”.
    Entende que “os fundamentos da negativa, com a devida vênia, são demasiadamente abstratos e moldáveis a qualquer caso similar”.
    Aponta que “em relação ao COVID-19, deve ser ressaltado que no dia 28/03/2020 ocorreu o falecimento da presa Juliana Gomes de Oliveira, custodiada no CDPF em Manaus”.
    Alega a defesa que “conforme relatório oficial da SEAP, existem pelo menos 22 presas no grupo de risco, em razão da idade (mais de 60 anos) ou de doenças cuja preexistência indique maior suscetibilidade de agravamento do estado de saúde a partir do contágio pela COVID19”.
    Argumenta que “todas as drogas somadas de todas as 45 presas portando até 100g de cocaína e/ou maconha resultam em apenas 1.311,29g de COCAÍNA e 448,01g MACONHA. Nesse sentido, salvo melhor juízo, há flagrante ausência de razoabilidade na manutenção da prisão preventiva ou na ausência de concessão d prisão domiciliar para as presas definitivas nesses casos, restando cristalino que a Recomendação 62/2020 do CNJ não está sendo cumprida”.
    Prossegue pontuando que “o falecimento da presa Juliana Gomes de Oliveira, custodiada no CDPF em Manaus, demonstra o estado de coisas inconstitucionais dos presídios brasileiros, considerando o racionamento de água, as celas insalubres, a falta de produtos higiênicos básicos, a umidade, a proliferação de doenças infectocontagiosas, a pouquíssima exposição à natural assepsia promovida pela luz solar, alimentação com alto teor de sódio, a ausência de acompanhamento médico e ambulatorial adequado etc”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requer o distinguishing ao enunciado sumular n. 691 do STF, com o consequente CONHECIMENTO do presente Writ, em razão da teratológica decisão da autoridade coatora que negou a liminar em sede de Habeas Corpus Coletivo sob o argumento de que a Defensoria Pública do Estado do Amazonas não ter fornecido elementos mínimos para a identificação das presas, apesar de ter munido o mandamus com 3 elementos de individualização das pacientes: a) nome e sobrenome de todas as 80 presas; b) número do processo de todas as 80 presas; c) quantitativo individualizado de cada grama de entorpecente de todas as 80 presas; violando entendimento esposado pelo STF no julgamento do HC Coletivo nº 143641/SP. 
    Uma vez conhecido, requer, de maneira subsidiária ou cumulativa, os seguintes pedidos, LIMINARMENTE:
    1. O deferimento do remédio constitucional para determinar aos magistrados a utilização do critério objetivo para a diferenciação do usuário e do traficante e da interpretação conforme a Constituição e o direito comparado, concedendo-se imediatamente o RELAXAMENTO DA PRISÃO POR FALTA DE JUSTA CAUSA a todas as presas provisórias que tenham sido flagranteadas com até 100 g de maconha e/ou cocaína ou outra quantidade fixada ao prudente arbítrio de Vossa Excelência, bem como a imediata DESCLASSIFICAÇÃO do delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas para o art. 28 do mesmo diploma legal das ações penais em curso.
    2. A concessão da liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão a todas as presas provisórias que estejam respondendo por crimes da Lei de Drogas, ainda que superior a 100g de maconha e/ou cocaína, e que sejam mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência ou que sejam do grupo de risco do COVID-19, conforme recomendação 62 do CNJ.
    3. Subsidiariamente, caso não acatado os itens 1 e 2 acima, requer a concessão da liberdade provisória a todas as presas provisórias que tenham sido flagranteadas com até 100g de maconha e/ou cocaína ou outra quantidade fixada ao prudente arbítrio de Vossa Excelência, e que sejam mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência ou que sejam do grupo de risco do COVID-19, conforme recomendação 62 do CNJ.
    4. A concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico para todas as presas definitivas que estejam cumprindo pena por crimes da Lei de Drogas e que sejam mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência ou que sejam do grupo de risco do COVID-19, conforme recomendação 62 do CNJ.
    5. Subsidiariamente, caso não acatado o item 4 acima, a concessão da SAÍDA E PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO com antecipação em 120 dias do requisito objetivo fixado no art. 112 da Lei de Execução Penal e na Lei 8.072/1990, de todas as presas definitivas que estejam cumprindo pena por crimes da Lei de Drogas das mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, conforme recomendação 62 do CNJ.
    6. Caso nenhum dos pedidos liminares supracitados sejam deferidos, requer que seja determinado aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal e de execução penal para, no prazo de 10 dias, procederem com a reavaliação das prisões provisórias, bem como pela análise do cabimento da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico às mulheres acusadas ou condenadas por tráfico de drogas e afins, nos moldes do Habeas Corpus nº 568.752 – RJ, de relatoria do MINISTRO NEFI CORDEIRO.
    No MÉRITO, requer: 
    1. O deferimento do remédio constitucional para determinar aos magistrados a utilização do critério objetivo para a diferenciação do usuário e do traficante e da interpretação conforme a Constituição e o direito comparado, concedendo-se imediatamente o RELAXAMENTO DA PRISÃO POR FALTA DE JUSTA CAUSA de todas as presas provisórias que tenham sido flagranteadas com até 100g de maconha ou cocaína ou outra quantidade fixada ao prudente arbítrio de Vossa Excelência, bem como a imediata DESCLASSIFICAÇÃO do delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas para o art. 28 do mesmo diploma legal das ações penais em curso.
    2. O deferimento do Habeas Corpus para que sejam confirmados os supracitados pedidos liminares”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Noutro giro, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Os autos não versam sobre hipótese que admite a pretendida valoração antecipada da matéria, pois, pela análise da quaestio trazida à baila na exordial, verifica-se que o habeas corpus investe contra denegação de liminar.
    Sobre o tema, contudo, insta consignar que a jurisprudência desta eg. Corte há muito já se firmou no sentido de que, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe o instrumento heróico em situação como a presente, sob pena de ensejar indevida supressão de instância.
    Tal matéria encontra-se, inclusive, sumulada, conforme se depreende do enunciado sumular nº 691/STF, in verbis: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.
    Na hipótese, o writ impetrado na origem teve o pedido liminar indeferido sob os seguintes fundamentos, verbis:
    (…)
    Da análise do excerto transcrito, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz de ensejar o afastamento do óbice contido no enunciado sumular referido, ao contrário, a decisão ora objurgada encontra-se fundamentada, razão pela qual o indeferimento liminar do presente writ é medida que se impõe.
    Nesse sentido a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça:
    (…)
    Assim o entendimento do Pretório Excelso: HC nº 103570, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber, DJe de 22/8/2014; HC nº 121828, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2014; HC nº 123549 AgR, Segunda Turma, Rel.ª Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/9/2014.
    No âmbito desta Corte Superior, cito as seguintes decisões monocráticas: HC nº 392.348/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro; HC nº 392.249/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior; HC nº 392.316/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas; HC nº 391.936/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik; HCnº 392.187/SP, Sext Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o processamento do presente writ”.
    In casu, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, em razão da inexistência de manifestação do Tribunal de origem, em cognição exauriente, acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    A propósito, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, entendo que a matéria deve ser apreciada, primeiramente, pelo juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente